Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032578-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 024.263.861-93 (RECORRENTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 31.441.646/0001-38 (RECORRIDO), FABIANA CORREA SANT ANNA - CPF: 038.373.146-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1032578-42.2025.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARCO ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA

Recorrida:
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1
1/09/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO EFETUADO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de negativa de cobertura de proteção veicular. O recorrente sustenta que pagou a mensalidade no prazo contratual de tolerância e sofreu prejuízo em razão de acidente automobilístico, sendo indevidamente negada a cobertura do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a mensalidade foi paga dentro do prazo previsto contratualmente para manutenção da cobertura do plano; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço de proteção veicular, com consequente dever de indenizar por danos materiais; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC
.

A cláusula 9.4 do Regulamento/Contrato prevê suspensão da cobertura apenas se o atraso superar 24 horas do vencimento; comprovado pagamento na manhã do dia 26/03/2025, dia seguinte ao vencimento (25/03/2025), mantém-se a cobertura e revela-se indevida a negativa.

Comprovados sinistro e orçamentos, impõe-se a indenização dos danos materiais, com abatimento da quota de participação obrigatória prevista no contrato.

A recusa injustificada, mesmo após tentativa de solução administrativa, gera transtornos que superam o mero aborrecimento e justificam a fixação de indenização por danos morais, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

O arbitramento do dano moral observa o método bifásico (STJ, REsp 1.152.541) e os vetores da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O pagamento realizado dentro do prazo de tolerância contratualmente previsto não caracteriza inadimplência e mantém vigente a cobertura de proteção veicular.

A má prestação do serviço, diante de tentativa administrativa frustrada, enseja dano moral indenizável, fixável pelo método bifásico segundo proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14, §§ 1º e 3º; CC, art. 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; 1ª Turma Recursal/MT, N.U 1015045-72.2022.8.11.0002, j. 27.04.2024; 1ª Turma Recursal/MT, N.U 1015045-72.2022.8.11.0002, j. 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 304045389, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente alega
:

1)

Não cabimento da negativa;

2)

Quitação da mensalidade no prazo contratual;

3)

Ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante conduzia o veículo Hyundai HB20, placas GGM2F87, quando, em rodovia pública rural pavimentada (MT-343), perdeu o controle da direção, saiu da pista de rolamento e sofreu tombamento, resultando em danos ao automóvel.

Informa que mantém contrato de proteção veicular regularmente firmado com a reclamada, tendo aderido às condições ofertadas e efetuado os pagamentos conforme pactuados. Contudo, relata que, ao acionar a cobertura para o sinistro, foi surpreendido com a negativa de indenização. Sustenta ter direito à cobertura integral, correspondente ao reparo do veículo, no valor de R$ 43.014,00 (quarenta e três mil e quatorze reais).

A demandada, por sua vez, alega que o acidente ocorreu em 26/03/2025 e que a mensalidade vencia no dia 25 de cada mês, tendo o autor efetuado o pagamento apenas em 26/03/2025, portanto após o vencimento.

Argumenta que, conforme o Termo de Adesão e o Regulamento do Programa de Proteção Veicular, o atraso implica a perda da cobertura, a qual somente seria reativada a partir de 0h do dia 27/03/2025, inexistindo, assim, direito à indenização pelo sinistro ocorrido.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No presente caso, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o reclamante logrou êxito em comprovar a ocorrência do sinistro e os danos ao veículo, por meio do Boletim de Ocorrência e dos orçamentos juntados sob os IDs 304043497 e 304045352/304045353.

Do mesmo modo, foram apresentados o boleto da proteção veicular, com vencimento em
25/03/2025
, e o respectivo comprovante de pagamento, efetuado em
26/03/2025
às
11h06
(IDs 304045357/304045369), os quais não foram impugnados pela reclamada.

No tocante à negativa de cobertura, a reclamada sustenta a inadimplência, ao argumento de que o pagamento realizado em 26/03/2025 teria ocorrido após o vencimento, fixado para o dia 25 de cada mês. Tal alegação, contudo, não merece acolhida, haja vista a existência de previsão contratual em sentido diverso.

Com efeito, a cláusula 9.4 do Regulamento do Plano de Proteção Veicular, juntado sob o ID 304045379 (pág. 10), dispõe:

9.4 - O associado que atrasar o pagamento de suas obrigações, por um
período superior
a 24 (vinte e quatro) horas a contar do vencimento do boleto
,
será suspenso do programa
ficando-lhe vedada a fruição de qualquer serviço relacionado ao Programa de Proteção Automotiva.
(grifei).

Idêntica disposição consta no Contrato de Adesão (ID 304045380, pág. 2), no qual se estabelece que a suspensão da cobertura somente ocorre quando o atraso
supera o prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado do vencimento
.

Assim, sendo incontroverso que o pagamento foi efetuado no dia seguinte ao vencimento, ou seja,
dentro do prazo de tolerância previsto contratualmente
,
não há que se falar em inadimplência capaz de justificar a negativa de cobertura do sinistro
.

Verifica-se, portanto, que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a formular alegações destituídas de respaldo contratual ou probatório.

A propósito:

EMENTA: relação de consumo – ação de cobrança e indenização por danos morais e materiais –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO, CARACTERIZANDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DA RECLAMANTE.
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO sem causa – sentença mantida – recurso conhecido e improvido.
(TJMT – N.U 1015045-72.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024). (grifei)

DEMORA NO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO – FURTO DO VEÍCULO –
RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – DANO MATERIAL – OCORRENCIA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – LEGALIDADE DE ABATIMENTO DA FRANQUIA E DAS MENSALIDADES EM ABERTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da seguradora não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos morais e materiais geradores da sua conduta.
(TJMT – N.U 1015045-72.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

(grifei)

Desse modo, o reclamante faz
jus
à indenização pelos prejuízos materiais, fixada em
R$ 39.497,55 (trinta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
.

O montante decorre do orçamento juntado sob o ID 304045352, já com a dedução da quota de participação obrigatória — prevista contratualmente para o acionamento de quaisquer benefícios do Plano de Proteção Veicular (ID 304045380, págs. 1 e 3) — no valor de
R$ 3.516,45 (três mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos)
.

No caso dos autos, os danos morais restaram configurados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, decorrente da negativa indevida de cobertura securitária relativa ao sinistro.
Ademais, a parte autora buscou solução administrativa junto à empresa demandada, sem, contudo, obter êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$
39.497,55 (trinta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos
)
,
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo (11/04/2025 – ID 304043495), e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda, condeno a parte reclamada
ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025